Tribunal: STF
Processo: RE 84498
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-11-04
Data de publicação: 1977-11-04

Ementa:
- Acidente do trabalho. Doença Profissional. Ação ordinária de indenização. Recurso extraordinário sem a menção das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Formalidade essa necessária, máxime em face da circunstância de não tratar-se de acidente lesão corporal, mas de doença profissional. Falta de provas de que ela tenha eclodido ou se agravado por culpa da empregadora.